Tribunal: TJES
Processo: 5001206-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-28.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL TEIXEIRA e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001206-28.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DANIEL TEIXEIRA, DANIEL TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
RETIFICAÇÃO NO ATESTADO DE PENA.
ALEGA
ÇÃO
DE ER
R
O
N
O
SOMATÓRIO
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em modificação nas datas consignadas pelo magistrado de piso, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão recorrida.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001206-28.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DANIEL TEIXEIRA, DANIEL TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DANIEL TEIXEIRA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de retificação do atestado de pena.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão, em razão da existência de um “equívoco” no atestado de pena, em relação à condenação do processo criminal nº. 0011178-56.2010.8.08.0014, vez que os dados inseridos diferem daqueles apontados na “linha do tempo detalhada”.

Aduz ainda, que os requisitos para fins de progressão de regime devem ser observados sobre as penas individualmente impostas em cada condenação, e não sobre a totalidade da reprimenda.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando cumpre uma pena total de 49 anos e 6 meses, em razão das seguintes condenações:

AP 0006288-50.2005.8.08.0014 (Art. 121, do CP) - 18 anos de reclusão;

AP 0015890-02.2004.8.08.0014 (Art. 129, do CP) - 03 anos e 06 meses de reclusão;

AP 0005338-12.2003.8.08.0014 (Art. 121, do CP e art. 10, da Lei 9437/97) - 08 meses de reclusão;

AP 0011178-56.2010.8.08.0014 (Arts. 121, do CP) - 20 anos de reclusão.

Quanto a alegada inconsistência no atestado de pena, tanto o Juiz da Execução, quanto o Promotor de Justiça em atuação junto ao caso manifestaram-se de forma muito clara sobre a questão, sendo o mais recente registro realizado por ocasião do juízo de retratação,
in verbis
:

“
(...
)
Em que pesem as considerações exaradas pela Defesa em suas razões recursais, entende este Juízo que nenhum argumento novo foi ali narrado, a ponto de ocasionar o juízo de retratação.

Conforme se verifica do despacho objeto do recurso, o indeferimento da alteração se deu após uma análise detida sobre os incidentes e datas de prisão lançados nos autos, tendo concluído que estavam de acordo com as informações constantes nas guias enviadas a este Juízo.

De igual modo, foi consignado que, ao que parece, a defesa tomou por base como parâmetro para formular o pedido a linha do tempo utilizada pelo sistema para o cálculo de indulto/ comutação, onde incide o tempo de pena cumprido até a data do decreto correspondente, o que não corresponde aos dados atuais dos autos.
(...)
”
.

Em que pese as alegações defensivas, com base nas informações constantes dos autos, bem como nos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou claro, no presente caso, que de fato tudo não passou de uma confusão devidamente esclarecida pelo douto magistrado da execução.

Por fim, importante consignar que diante das múltiplas condenações do agravante, os requisitos para obtenção dos benefícios executórios não incidem individualmente sobre a pena cumprida em cada condenação, mas sim, sobre o total da reprimenda a ele atribuído.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRISÃO NO COMPLEXO CURADO. REMIÇÃO SUI GENERIS. BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O PENA TOTAL IMPOSTA AO APENADO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 715/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Incide o enunciado sumular n. 715 da Suprema Corte no cálculo do cômputo em dobro do período de pena cumprido no Complexo Curado por se tratar de um benefício da execução penal, cuja natureza jurídica é de uma remição sui generis.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A unificação das penas, prevista no art. 75 do Código Penal, diz respeito ao tempo de duração da pena privativa de liberdade, que não pode exceder ao limite de 30 (trinta) anos. Quanto aos benefícios (livramento condicional, progressão, remição, etc.), todavia, o cálculo deverá ser executado sobre o total da condenação. Nesse sentido a jurisprudência consolidada desta Corte e do eg. Supremo Tribunal Federal, onde a matéria, inclusive, encontra-se sumulada com o seguinte teor: 'A pena unificada para atender ao limite de 30 (trinta) anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável da execução.' (Súmula n. 715/STF)".
(HC n. 333.735/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 4/3/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 903.986/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão combatida, não há que se falar em reforma da mesma.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.